Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0744975-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A RECORRIDO: RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito